Tribunal: TJMT
Processo: 1029269-29.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029269-29.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Concessão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), RHUANY DO ESPIRITO SANTO GOMES - CPF: 008.089.171-37 (APELADO), MICHELLI OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 017.858.271-97 (ADVOGADO), ERICK RAFAEL DA SILVA LEITE - CPF: 012.677.021-25 (ADVOGADO), ANNE CAROLINA DO ESPIRITO SANTO GOMES - CPF: 801.778.081-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANNE CAROLINA DO ESPIRITO SANTO GOMES - CPF: 801.778.081-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PENSÃO POR MORTE. SUSPENSÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO. INVALIDEZ ANTERIOR AO ÓBITO DA GENITORA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. DEPENDENTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO TEMA N.° 810, DO STF, TEMA N.° 905, DO STJ E EC. 113/21. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido de pagamento retroativo de pensão por morte a beneficiária inválida, referente ao período de novembro de 2010 a setembro de 2014, em razão de suspensão indevida do benefício.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o Estado de Mato Grosso tem legitimidade passiva para responder pelo pagamento da pensão; (ii) se a prescrição do fundo de direito afasta a pretensão da beneficiária inválida; (iii) se há obrigação de pagamento retroativo da pensão por morte referente ao período de suspensão.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a
Mato Grosso Previdência – MTPREV, autarquia previdenciária estadual, embora dotada de autonomia financeira e patrimonial, além de ter o Estado de Mato Grosso como garantidor, não possui a mesma autonomia no tocante à sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51, da Lei Complementar Estadual m.° 560/2014.

4. A incapacidade civil absoluta comprovada por laudo médico afasta o prazo prescricional, seja relacionado ao fundo de direito ou quanto às parcelas que antecedem ao ajuizamento da ação, conforme artigo 198, I, do Código Civil.

5.

Comprovada
a invalidez e a incontestável ciência da parte apelante, mostra-se devido o pagamento da pensão por morte pelo período de suspensão indevida.

6. Aplicam-se os índices de correção monetária e juros de mora conforme estabelecido pelo Tema n.° 810, do STF, e Tema n.° 905, do STJ até a data da Emenda Constitucional n.º 113/2021, a partir da qual incide a taxa Selic.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “A suspensão indevida de pensão por morte de beneficiária inválida autoriza o pagamento retroativo dos valores devidos. Não corre prescrição contra absolutamente incapaz. Os índices de correção monetária e juros de mora aplicam-se conforme os Temas 810/STF e 905/STJ até a data da Emenda Constitucional n.º 113/2021, após a qual incide a taxa Selic”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVI; CC, art. 198, I; Decreto n.º 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, nos autos de n.° 1029269-29.2021.811.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada

da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 235996204):

“
Vistos, etc.

Trata-se de
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por
RHUANY DO ESPÍRITO SANTO FOMES e outros
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO.

A requerente, representada por sua curadora, alega que “
é pensionista posto que a sua genitora a ilustríssima: ADAIR DO ESPIRITO SANTO GOMES contribuiu com o Estado de Mato Grosso pelo lapso temporal de 30 anos na função de professora neste Estado”
e que devido
“a sua morte esta foi alcançada pela pensão por morte por ser pessoa portadora com deficiência.”
.

Aduz que
“Ao completar os 21 anos de IDADE, a pensão foi suspensa a modo imotivado e sem qualquer comunicação prévia e permaneceu ao lapso temporal de 03 anos”
, sendo que o
“benefício somente se reestabeleceu ao ano de 2014”
, como consta no processo administrativo sob n º 733344/2010.

Devido a tal suspensão indevida do pagamento da pensão, a Requerente entende ter direito aos recebimentos retroativos de novembro de 2010 a setembro de 2014.

Assim sendo, neste feito visa a autora
“o julgamento procedente da demanda a condenar o Estado de Mato Grosso a ressarcir a requerente aos valores retroativos que perfaz a quantia de R$ 278.864,81 (duzentos e setenta e oito mil oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos)”
.

Com a inicial juntou documentos.

Na decisão inicial foi deferida a gratuidade da justiça (Id. 63725880).

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação ao Id. 68933345, oportunidade na qual requereu a improcedência da ação. Juntou documentos.

Impugnação à contestação ao Id. 70426435.

As partes foram intimadas sobre provas e requereram o julgamento antecipado da lide.

Ouvido o Ministério Público, este entendeu desnecessária a sua intervenção na lide (Id. 74009324).

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A matéria debatida nos autos é unicamente de direito, não havendo necessidade de dilação probatória, comportando o julgamento antecipado, nos termos do inciso I do art. 355 do CPC.

O Estado de Mato Grosso, em sua contestação levantou a preliminar de ilegitimidade passiva, pela qual inicio a análise.

De acordo com o requerido a ação de cobrança deveria ter sido ajuizada em face do MT-PREV, o qual, desde 2014 possui personalidade jurídica própria e a atribuição de analisar e conceder os benefícios decorrentes do regime próprio da previdência estadual.

Sobre o tema, o E. TJMT já teve oportunidade de se manifestar no seguinte sentido:

Inicialmente, passo a análise do Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, que alega ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, posto que o MT PREV possui autonomia financeira e administrativa, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 560/2014.

Como regra geral as autarquias possuem autonomia financeira e jurídica.

Desta forma, se a autarquia estadual possui autonomia financeira e administrativa, bem como possuindo patrimônio próprio, patente a sua legitimidade para figurar no polo passivo das demandas, devendo responder por todos os atos por ela praticados.

Assim, o ESTADO DE MATO GROSSO somente responderia em caso de exauridas todas as hipóteses de responsabilidade da autarquia, ou seja, possui apenas responsabilidade subsidiária e não solidária.

Entretanto, no caso em apreço, há uma peculiaridade de ordem legal a qual configura a legitimidade do ESTADO DE MATO GROSSO na referida autarquia, ao menos no que diz respeito à representação judicial.

De acordo com o art. 51 da Lei Complementar Estadual nº 560/2014, compete à Procuradoria Geral do Estado (PGE/MT) o exercício da representação judicial e assessoria jurídica da MT PREV.

Assim está redigido o referido dispositivo legal, in verbis:

“Art. 51 Compete à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV”

Ademais, recentemente, o STF pacificou o entendimento de que a representação judicial e consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado, em virtude da unicidade orgânica da advocacia pública prevista no art. 132 da Carta Magna.

(...)

Diante do acima exposto, evidencia-se que não merece provimento o referido Apelo.
(N.U 1017636-89.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 13/06/2023)

Trata-se de situação semelhante a desses autos, pois ajuizada a Ação em face da pessoa jurídica que se responsabilizou (financeira e judicialmente) pela Previdência Social no regime próprio do Estado,
logo não há que se falar em ilegitimidade passiva, razão pela qual afasto esta preliminar.

Passo agora à análise da prejudicial de mérito levantado pelo Requerido, qual seja, a prescrição.

Sabe-se que o direito de ação contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42, que assim preconiza:

“O decreto n º 20.910, de 06/01/1932, que regula a prescrição quinquenal, abrange as dívidas passivas das autarquias, ou entidades e órgãos parestatais, criados por lei e mantidos mediante impostos, taxas ou quaisquer contribuições, exigidas em virtude de lei federal, estadual ou municipal, bem como a todos e quaisquer direito e ação contra os mesmos”.

In casu,
compulsando os autos verifica-se a autora pretende com esta ação de cobrança, o percebimento de pagamento de pensão correspondente ao período em que foi suspensa (novembro/2010 a setembro/2014).

Ora, considerando que o presente feito foi distribuído em 20/8/2021 e que a pretensão da autora exsurge do ano de 2014, é certo que o direito estaria prescrito, não fosse a Requerente curatelada.

Consta dos autos o alvará de curatela nº 239/2013, o qual demonstra a incapacidade da autora, fazendo que contra ela não corra a prescrição. Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENSÃO GRACIOSA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL.
PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A PARTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. NÃO OCORRÊNCIA.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ 1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não flui o prazo prescricional contra os absolutamente incapazes, inclusive os
interditados ainda que sob curatela
. Precedentes.

2.
"Portanto, no caso de pessoas absolutamente incapazes, o prazo prescricional fica impedido de fluir, de tal maneira que, enquanto perdurar a causa, inexiste prescrição a ser contada para efeito de pretensão. A prescrição, na hipótese, só se iniciará se, e quando, cessada a incapacidade."
(REsp 1.469.825/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/4/2018).

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.052.903/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Dessa forma afasto o argumento da prescrição e passo à análise do mérito.

Dos autos ressai que de fato a pensão da Requerente ficou suspensa entre o período de novembro/2010 a setembro/2014, fato comprovado pelos documentos que acompanharam a exordial e que não foi negado pelo Estado de Mato Grosso em sua contestação (art. 373, I e II do CPC).

A tentativa administrativa de recebimento dos valores se delonga por anos, inexitosa, de forma que de fato a presente ação se mostrou necessária.

Ademais, também restou evidenciado nos autos que a debilidade e a doença adquirida pela requerente era anterior à aposentadoria e falecimento de sua genitora.

Nesse sentido, o código civil ensina:

Art. 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito.

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.

Assim, é imperioso que a autora seja indenizada aos valores que são devidos pelo Estado de Mato Grosso, tendo em vista o lapso temporal no qual o benefício ficou suspenso de forma indevida, pois se trata de pessoa com deficiência (filha inválida da servidora falecida). Nesse sentido a legislação de regência (LC nº 04/1990):

Art. 245. São beneficiários das pensões:

(...)

II - temporária:

a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez;

Dessa forma, se o benefício foi suspenso e comprovada a condição de invalidez da Requerente, é devido o pagamento retroativo do período da suspensão.

Diante de todo exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos, para reconhecer o direito ao recebimento dos valores retroativos decorrentes de pensão por morte,
CONDENANDO
o Requerido ao pagamento dos valores retroativos compreendidos entre o período de
novembro/2010 a setembro/2014
, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a citação, e correção monetária contados do evento danoso com base no INPC até o advento da Lei n. 11/960/2009 (29/06/2009), e após pelo IPCA.

Sem custas, condeno o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do CPC.

Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC.

Transitada esta em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se.

Cumpra-se.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, asseverando que compete a Mato Grosso Previdência a análise e concessão dos benefícios provenientes de aposentadoria dos servidores civis do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Apregoa, outrossim, que a pretensão da parte apelada encontra-se prescrita, ao argumento de que, a partir do momento em que é nomeado um curador ao incapaz, não que se falar em interrupção do prazo prescricional.

No mérito, argumenta que o não pagamento da pensão retroativa tem fundamento em ordem judicial que determinou a inclusão, em lista de precatórios, dos valores devidos à parte autora e outros pensionistas, proferida na ACP n.° 0057122-11.2013.811.0041.

Pontua, ademais, que se a administração não possuía ciência acerca da incapacidade da parte apelada, a pensão seria, por obvio, suspensa quanto atingisse a idade máxima autorizada pela legislação para o recebimento da pensão por morte.

Assevera, nesse contexto, que compete à parte autora comprovar que a Administração Pública possuía conhecimento da incapacidade, desde o requerimento inicial do pagamento da pensão, o que não foi comprovado no processado.

Argumenta, além disso, que “
o Estado de Mato Grosso já pagou 100 % do valor total da pensão e pagou especificamente para a irmã da ora autora (Aryane), que também era representada por sua curadora e irmã (Anne Caroline). Ou seja, são todas de um mesmo núcleo familiar e indubitavelmente o valor da pensão foi utilizado em benefício de todas
”.

Salienta, por derradeiro, a necessidade de aplicação da taxa Selic para fins de correção monetária e aplicação de juros de mora.

Por essas razões, requer “
seja conhecido e provido o presente recurso, com a improcedência do pedido e inversão do ônus da sucumbência
” (ID. 235996208).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios (ID. 235996209).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta “
pelo desprovimento do recurso interposto
” (ID. 237504680).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, nos autos de n.° 1029269-29.2021.811.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada

da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que RHUANY DO ESPÍRITO SANTO GOMES, representada por ANNE CAROLINA DO ESPÍRITO SANTO GOMES, ajuizou “
AÇÃO DE COBRANÇA
” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, requerendo o pagamento retroativo de pensão por morte, referente ao período compreendido entre novembro de 2010 a setembro de 2014.

De acordo com o narrado na petição inicial, RHUANY DO ESPÍRITO SANTO GOMES percebe pensão por morte, porém a parte apelante cessou o benefício, quando a parte apelada completou 21 (vinte e um) anos de idade, não obstante a sua condição de invalidez, vindo a reestabelecer o pagamento somente após o período de 03 (três) anos.

Na contestação, o ESTADO DE MATO GROSSO suscitou preliminar de ilegitimidade passiva e de prescrição e, no mérito, defendeu a improcedência do pedido (ID. 235996174).

Ao sentenciar a ação, o juízo
a quo
rejeitou as preliminares, julgando procedente a ação para condenar a parte apelante ao pagamento dos valores retroativos compreendidos entre o período de novembro de 2010 a setembro de 2014 (ID. 235996204).

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Inicialmente, o ESTADO DE MATO GROSSO aduz a sua ilegitimidade passiva, afirmando que a responsabilidade pela concessão de benefícios previdenciários dos servidores públicos civis do Poder Executivo Estadual é da autarquia MATO GROSSO PREVIDÊNCIA.

Nesse contexto, mister pontuar que a despeito de a MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV ser considerada uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante à sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado, nos termos do artigo 51, da Lei Complementar Estadual n.° 560/2014, que dispõe sobre a criação da autarquia previdenciária:

“Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do ESTADO de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV”.

Além disso, vale salientar que o ESTADO DE MATO GROSSO é o agente financeiro garantidor do regime próprio da previdência estadual, consoante disposto no artigo 49, da Lei Complementar Estadual n.° 560/2014,
in verbis
:

“Art. 49 O Estado de Mato Grosso é responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras apuradas, na forma da Lei Orçamentária Anual, de modo a garantir o pagamento de aposentadorias aos membros e servidores dos Poderes do Estado, do Tribunal de Contas, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e da Defensoria Pública, bem como das pensões a seus dependentes”.

Assim, embora tenha sido criada autarquia responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários dos servidores e pensionistas, o ESTADO DE MATO GROSSO figura como garantidor e provedor do pagamento desses benefícios.

Nesse sentido, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSÃO POR MORTE - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – REENQUADRAMENTO – EQUIPARAÇÃO ISONÔMICA DE SUBSÍDIOS DE PENSÃO –ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - VIÚVA DE EX SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ÓBITO OCORRIDO ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 – DIREITO A PARIDADE COM OS SERVIDORES DA ATIVA, COMO SE VIVO FOSSE – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 810 DO STF E 905 STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO - RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar nº 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.

2 . No caso em apreço, o mérito da presente Ação trata-se de pagamentos de verbas analisadas e deferidas pela Administração conforme o Parecer 5469/MTPREV/2015, de forma que o prazo prescricional passa a contar a partir do Ato Administrativo que paralisou o processo da Apelante e fez cessar o seu direito ao recebimento, e não a partir do ato concessivo da aposentadoria.

3 - As pensões instituídas até 31-12-2003, ou seja, até a data da publicação da Emenda Constitucional nº 41/03, encontram-se protegidas pelo direito adquirido (art. 5º, XXXVI), à integralidade e paridade da pensão por morte com a remuneração dos servidores em atividade, de modo que todo reajuste concedido a estes e toda vantagem a eles atribuída, devem ser estendidos aos pensionistas, nas mesmas datas e nas mesmas proporções, por força das normas retro transcritas, tal como era previsto na redação dada pela EC n. 20/98 e aos §§ 3º, 7º e 8º do mesmo artigo.

4. Quanto aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao Tema 810 do STF e 905 do STJ.

5. Os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, e no § 4º, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil”.

(N.U 1001631-26.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – AFASTADA – MÉRITO – PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL – RECONHECIDA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA CONFIGURADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – TERMO INICIAL – DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – TEMAS 810/STF E 905/STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPrev seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando vinculada ao Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar n. 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do ente político deve ser rejeitada.

Demonstrado nos autos elementos probatórios suficientes a indicarem a união estável da demandante e do servidor aposentado falecido, notadamente, a escritura pública e a sentença judicial de reconhecimento daquela entidade familiar, bem como a dependência econômica, faz ela jus à concessão do benefício de pensão por morte.

O termo inicial do benefício previdenciário deve coincidir com a data do requerimento administrativo, já que ficou demonstrado que, àquela época, a Requerente convivia em união estável com o segurado/aposentado, além do que estabelece o artigo 247, inciso II, da Lei Complementar Estadual n. 04/1990.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), ditaram as diretrizes para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, como na hipótese.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, e pelo fato de o valor devido, para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, depender de apuração, na liquidação da sentença, os honorários advocatícios serão definidos, quando liquidado o julgado, nos termos previstos no artigo 85, § 3o, I a V, e no § 4o, II, do CPC”.

(N.U 1000394-83.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022). (Grifo nosso).

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva do ESTADO DE MATO GROSSO, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar aventada.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

O ESTADO DE MATO GROSSO suscita, ainda, que a prescrição de fundo do direito em relação à pretensão inicial, uma vez que a parte apelada busca o pagamento retroativo da pensão por morte em relação a período compreendido entre os anos de 2010 a 2014, porém a ação foi proposta somente em 20.08.2021.

Como cediço, nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, nas ações em que a Fazenda Pública figurar no polo passivo, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos,
in verbis
:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

De outra parte, o artigo 198, inciso I, do Código Civil, disciplina que não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes, nos termos do artigo 3°, do referido diploma legal. Confira-se:

“Art. 198. Também não corre a prescrição:

I - contra os incapazes de que trata o art. 3°;

II - contra os ausentes do País em serviço público da União, dos Estados ou dos Municípios;

III - contra os que se acharem servindo nas Forças Armadas, em tempo de guerra”.

Por sua vez, o artigo 3º, com a redação dada pela Lei n.° 13.146/2015, disciplina que “
são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos
”.

No entanto, a norma material vigente à época dos fatos, previa no artigo 3°, inciso II, do Código Civil de 2002, como absolutamente incapazes, os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos. Veja-se:

“Art. 3° São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil:

I - os menores de dezesseis anos;

II - os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos;

III - os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade”.

Nessa conjuntura, sabe-se que as alterações promovidas pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência tem como propósito apagar do mundo jurídico a previsão de incapacidade decorrente de deficiência, no entanto, conquanto se afaste do “capacitismo”, a Lei em questão tem como propósito assegurar e garantir os direitos da pessoa com deficiência, o que inclui a sua proteção na prática de atos patrimoniais e negociais, seja pelo exercício da curatela ou da decisão apoiada.

Assim, à vista dos princípios da proteção e do melhor interesse da pessoa com deficiência, infere-se como necessário perquirir a existência de circunstancia que impeça a parte de manifestar sua vontade, o que incide na fluência do prazo prescricional.

A propósito, assim já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
“
independentemente da alteração efetivada no art.
3º
do
Código Civil
pela Lei nº
13.146
/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), quando comprovada a ausência de discernimento e capacidade de se autogerir do indivíduo, cabe ao ordenamento jurídico assegurar sua proteção, impedindo que seja prejudicado pela fluência do prazo prescricional
"
(
REsp nº 1.992.731
, Ministro Francisco Falcão, DJe de 04/10/22).

Outrossim, conquanto a declaração de incapacidade seja posterior ao óbito do instituidor da pensão, sabe-se que a declaração em eventual ação de interdição e curatela, salvo expressa disposição sem sentido contrário, possui efeitos
ex nunc,
isto é, não retroage. Todavia, seus efeitos podem retroagir, desde que comprovada a existência de anomalia psíquica que impeça a realização de determinado ato. Esse, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO EM NOME DE INCAPAZ. INCAPACIDADE DECLARADA POSTERIORMENTE. NULIDADE NÃO RECONHECIDA. INTERVENÇÃO DO MP. NULIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI N. 13.146/2015. DISSOCIAÇÃO ENTRE TRANSTORNO MENTAL E INCAPACIDADE.

1. A sentença de interdição tem natureza constitutiva, caracterizada pelo fato de que ela não cria a incapacidade, mas sim, situação jurídica nova para o incapaz, diferente daquela em que, até então, se encontrava.

2. Segundo o entendimento desta Corte Superior, a sentença de interdição, salvo pronunciamento judicial expresso em sentido contrário, opera efeitos ex nunc. Precedentes.

3. Quando já existente a incapacidade, os atos praticados anteriormente à sentença constitutiva de interdição até poderão ser reconhecidos nulos, porém não como efeito automático da sentença, devendo, para tanto, ser proposta ação específica de anulação do ato jurídico, com demonstração de que a incapacidade já existia ao tempo de sua realização do ato a ser anulado.

4. A intervenção do Ministério Público, nos processos que envolvam interesse de incapaz, se motiva e, ao mesmo tempo, se justifica na possibilidade de desequilíbrio da relação jurídica e no eventual comprometimento do contraditório em função da existência da parte vulnerável.

5. A ausência da intimação do Ministério Público, quando necessária sua intervenção, por si só, não enseja a decretação de nulidade do julgado, sendo necessária a demonstração do efetivo prejuízo para as partes ou para a apuração da verdade substancial da controvérsia jurídica, à luz do princípio pas de nullité sans grief.

6. Na espécie, é fato que, no instante do ajuizamento da ação de rescisão contratual, não havia sido decretada a interdição, não havendo se falar, naquele momento, em interesse de incapaz e obrigatoriedade de intervenção do Ministério Público.

7. Ademais, é certo que, apesar de não ter havido intimação do Parquet, este veio aos autos, após denúncia de irregularidades, feito por terceira pessoa, cumprindo verdadeiramente seu mister, com efetiva participação, consubstanciada nas inúmeras manifestações apresentadas.

8. Nos termos do novel Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n. 13.146 de 2015, pessoa com deficiência é a que possui impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial (art. 2º), não devendo ser mais tecnicamente considerada civilmente incapaz, na medida em que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa (conforme os arts. 6º e 84).

9. A partir do novo regramento, observa-se uma dissociação necessária e absoluta entre o transtorno mental e o reconhecimento da incapacidade, ou seja, a definição automática de que a pessoa portadora de debilidade mental, de qualquer natureza, implicaria na constatação da limitação de sua capacidade civil deixou de existir.

10. Recurso especial a que se nega provimento”.

(STJ - REsp: 1694984 MS 2017/0012081-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2018). (Grifo nosso).

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INTERDIÇÃO. ANULABILIDADE DE ATOS. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1.
Atos praticados pelo interditado anteriores à interdição podem ser anulados desde que provada a existência de anomalia psíquica no momento em que se praticou o ato que se quer anular
.

2. Compete ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise da interpretação da legislação federal, motivo pelo qual se revela inviável invocar, nesta seara, a violação de dispositivos constitucionais, porquanto matéria afeta à competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, inciso III, da Constituição Federal).

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1591158 MG 2014/0114415-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/09/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2016). (Grifo nosso).

Ademais, oportuno salientar que a incapacidade da beneficiária foi devidamente comprovada nos autos, consoante laudo pericial de ID. 235996165, elaborada pela Coordenadoria de Perícia Médica do Estado de Mato Grosso, datado de 22.10.2010, que atesta a invalidez em decorrência de Síndrome de Down, de natureza congênita.

Portanto, conclui-se que foi comprovada a incapacidade da apelada RHUANY DO ESPÍRITO SANTO GOMES para exercer os atos da vida civil que, nos termos da legislação vigente à época a enquadraria como “absolutamente incapaz”, além do artigo 198, do Código Civil vigente e, por conseguinte, afastar a incidência do prazo prescricional.

De igual modo, é assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não corre o prazo prescricional em relação ao absolutamente incapaz, inclusive no que diz respeito à prescrição quinquenal. Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. BENEFICIÁRIO ABSOLUTAMENTE INCAPAZ À ÉPOCA DO FALECIMENTO DO INSTITUIDOR DA PENSÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O entendimento desta Corte Superior é o de que não corre prazo prescricional contra o absolutamente incapaz, inclusive no que diz respeito a prescrição quinquenal, inteligência dos arts. 198, I do CC/2002 e 169, I do CC/1916. Precedentes: AgRg no REsp. 1.242.189/RS, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 17.8.2012 e AgRg no AREsp 4.594/MG, Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 1.2.2012.

2. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 690659 RS 2015/0077605-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 21/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2019). (Grifo nosso).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPERGS. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO DA GENITORA.
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA, CASO CONCRETO, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO ART. 198 DO CÓDIGO CIVIL. ABSOLUTAMENTE INCAPAZES. MENORES DE DEZESSEIS ANOS. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO E DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DO IPERGS E DERAM PROVIMENTO DO RECURSO DOS AUTORES. (TJ-RS - AC: 70076321108 RS, Relator: Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 12/04/2018, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/04/2018). (Grifo nosso).

“PENSÃO POR MORTE. INCAPAZ. PRESCRIÇÃO. Pedido procedente para determinar o recálculo da sexta-parte sobre os proventos integrais. Pretensão de afastar a prescrição quinquenal. Incapaz. Admissibilidade.
Não corre a prescrição, inclusive quinquenal, contra o absolutamente incapaz. Art. 198, I, do CC/02 e art. 169, I, do CC/16. Embora os incisos do art. 3º do CC/02, a que se referia o art. 198, I, tenham sido revogados pela Lei 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), pode o Poder Judiciário assegurar a proteção do incapaz e impedir que seja prejudicado pela fluência do prazo prescricional
. Precedentes do e. STJ. RECURSO PROVIDO”.

(TJ-SP - AC: 10029432620208260081 SP 1002943-26.2020.8.26.0081, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 02/02/2023, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/02/2023). (Grifo nosso).

Dessa maneira, não há que se falar em incidência da prescrição quinquenal ou da prescrição do fundo de direito à hipótese.

DO MÉRITO

No que concerne à alegação do ESTADO DE MATO GROSSO de impossibilidade de pagamento retroativo da pensão por morte, por ausência de prova de que era conhecedor da incapacidade da parte apelada, melhor sorte não lhe assiste.

Com efeito, o artigo 245, inciso II, alínea “a”, da Lei, são beneficiários das pensões temporárias, os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez. Confira-se:

“Art. 245. São beneficiários das pensões:

[...]

II - temporária:

a) os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez”.

No pressuposto fático, diferentemente do que defensa a parte apelante, colhe-se do processado que a parte apelada, por sua representante legal, postulou, na data de 29.09.2010, pela realização de perícia médica para dar continuidade à pensão por morte da genitora (ID. 235996166), ou seja, antes da suspensão do benefício, ocorrida a partir da competência de outubro de 2010.

Demais disso, o laudo pericial foi elaborado no dia 22.10.2010, quando a Superintendência de Gestão de Pessoas tomou inequívoca ciência da condição de invalidez, reconhecida pelos peritos oficiais do Estado (ID. 235996165).

Desse modo, comprovada a invalidez e a incontestável ciência da parte apelante, mostra-se devido o pagamento da pensão por morte pelo período de suspensão.

Quanto à alegação de que a pensionista não deve perceber valores retroativos, pelo fato de que a pensão por morte foi paga integralmente à sua irmã no referido período, revela notar que a própria Administração, consoante parecer da Superintendência de Previdência da Secretaria de Estado de Administração,
reconhece como devido o recebimento de 50% do benefício, desde a data de sua cessação
, incumbindo ao Estado adotar as medidas cabíveis em relação ao pagamento à maior à outra beneficiária. Confira-se (ID. 235996162 – pág. 03/06):

“[...] no que tange as diferenças de proventos, é preciso destacar que o benefício foi suspendo em Outubro de 2010 (fls. 12), mas não o poderia ter sido, já que a incapacidade é preterida ao óbito do servidor, afastando assim a ocorrência de habilitação tardia.

Contudo, no mesmo período outra beneficiária recebeu os proventos (fls. 11) em sua totalidade até o mês de setembro de 2014, assim, a Requerente somente faz jus ao recebimento da pensão por morte em sua totalidade a partir de Outubro de 2014.

Quanto ao período pretérito, há de se ressaltar que a Requerente fazia jus a 50% do benefício, o que lhe autoriza o recebimento de tal valor a título de diferença, desde de a data de sua cessação.

Tendo em vista que a outra beneficiária não recebe mais os proventos, deve a Administração Pública promover as medidas judiciais cabíveis para que ocorra o ressarcimento os valores recebidos a maior por parte dela no período compreendido entre Novembro de 2010 e Setembro de 2014”.

Acerca dos consectários legais, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1°-F da Lei n.° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.° 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, fixando a seguinte tese – Tema n.° 810:

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os
juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária
, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido
, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.

(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu a seguinte tese – Tema n.° 905:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. • TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária,
não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras,
a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário
.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2.
Juros de mora
: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária
.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

• SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”.

(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018). (Grifo nosso).

Contudo, recentemente houve alteração constitucional para modificar o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que assim dispôs:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado”.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.° 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n.° 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, tão somente para estabelecer a observância, no cumprimento do julgado, dos Temas n.° 810, do STF, e 905, do STJ, quanto aos juros de mora e correção monetária, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a aplicação da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.° 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024